Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708934-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEILTON DIAS SOARES contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na execução de título extrajudicial n. 0711829-15.2021.8.07.0006, movido por CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade e converteu a penhora de valores em pagamento parcial (ID 118530902, origem). Nas razões (ID 33786446) o agravante afirma ter apresentado a exceção de pré-executividade com o objetivo de ver declarada a inexistência da obrigação. Assevera ser direito do devedor buscar a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos, seja por ação declaratória desconstitutiva. Sustenta não ter o juízo de origem enfrentado as circunstâncias particulares do caso concreto, proferindo decisão genérica. Com tais argumentos, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, devendo ser declarada a inexistência da obrigação. Em virtude da ausência de comprovação do preparo recursal, o agravante foi intimado a demonstrar o efetivo recolhimento, o que foi feito no ID 33976475. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a urgência do pleito e a plausibilidade do direito invocado. Conforme relatado, o agravante busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, convertendo a penhora de valores em pagamento parcial (ID 118530902, origem). Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando a inconstitucionalidade da cobrança das taxas condominiais por parte da associação de moradores. Argumenta se tratar de condomínio de fato, portanto irregular, sendo o título desprovido de exigibilidade, nos termos do julgamento do RE n. 695.911/SP (ID 118094026, origem). Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito, pois o entendimento firmado neste Tribunal de Justiça é no sentido de que, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Ademais, retira-se dos autos originários a confissão de dívida assinada pelo devedor (ID 105674428, origem). Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator